Tribunal: TCU
Processo: 012.557/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1880/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação formulada pelo Procurador da República Antonio Marcos Martins Manvailer (Procuradoria da República no Amazonas), por meio do qual requer, nos termos do art. 17-B, § 3°, da Lei 8.429/1992, manifestação acerca do teor das minutas de proposta de acordo de não persecução cível e penal a fim de subsidiar a instrução do PA 1.13.000.001045/2022-10, que trata de atos irregulares ocorridos no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Amazonas e Roraima (CRECI/18); Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração), em pronunciamento à peça 8, apresentou resumo dos acordos que estão sendo oferecidos a Hinna Biase de Souza, em razão da percepção ilícita de diárias pelo CRECI/18; e a Paschoal Guilherme do Nascimento Rodrigues, em razão de ter se apropriado de R$ 348.634,51 de que tinha posse em função do cargo de presidente do CRECI/18 e ter desviado R$ 19.279,45 em proveito de sua esposa (Hinna Biase de Souza); Considerando que a unidade técnica evidenciou que da minuta dos acordos não consta previsão de atualização dos débitos imputados aos responsáveis, tampouco a incidência de juros de mora e/ou aplicação de multa cível; e Considerando que, por meio do item 9.3 do Acórdão 1371/2022-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, Sessão de 8/6/2022, o Tribunal assinou prazo de 60 dias à Secretaria-Geral de Controle Externo para elaboração de projetos de atos normativos necessários ao disciplinamento do art. 17-B, § 3°, da Lei 8.429/1992, e que o referido prazo não chegou ao termo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU e no art. 17-B, § 3°, da Lei 8.429/1992, encaminhar à autoridade solicitante a seguinte manifestação acerca do valor do dano a ser ressarcido objeto das minutas de acordo de não persecução cível e penal em exame: a) No âmbito do Tribunal de Contas da União, os débitos devem ser atualizados utilizando-se como indicador a Taxa Selic - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Acórdão 1.603-TCU-Plenário, de 15/6/2011, com nova redação pelo Acórdão 1247/2012-TCU-Plenário , de 23/5/2012); b) A atualização dos valores dá-se da data da ocorrência do fato danoso até a data do efetivo recolhimento dos numerários aos cofres públicos; c) Quanto à incidência de juros de mora, conforme a jurisprudência do Tribunal: c.1) o pagamento do débito atualizado, ainda na fase de citação dos responsáveis, opera sua quitação sem a incidência de juros; c.2) na hipótese de o pagamento do débito atualizado ocorrer após o efetivo julgamento dos autos, incidirão juros de mora; d) No que tange à aplicação de multa, esta é cabível caso não seja evidenciada a boa-fé dos agentes, devendo ser-lhes aplicada a reprimenda prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; e e) No contexto das minutas de acordo ora em exame, a previsão de os agentes terem que, além de ressarcir os danos, pagar cinco prestações no valor de um salário-mínimo cada, pode corresponder à multa que seria a eles aplicada pelo Tribunal e/ou os eventuais juros de mora. 1. Processo TC- Processo 012.557/2022-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar à autoridade solicitante cópia do presente Acórdão e do pronunciamento à peça 8.